Tribunal: STF
Processo: AI 734986
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ausência de 
   prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta 
   Corte. Telefonia. Contrato de participação financeira. Valor da 
   ação. Matéria infraconstitucional. Precedentes.
1. Os 
   dispositivos constitucionais tidos como violados não foram 
   examinados pelo Tribunal de origem.
2. Para analisar o tema 
   referente ao valor patrimonial das ações nos contratos de 
   participação financeira dos serviços de telefonia é necessário o 
   reexame da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível 
   em recurso extraordinário. 
3. Agravo regimental desprovido.